Tribunal: TJDFT
Processo: 0731318-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. NECESSIDADE DE SUPORTE HOSPITALAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RESSALVA DOS HONORÁRIOS DO CIRURGIÃO-DENTISTA E DOS MATERIAIS ESTRITAMENTE ODONTOLÓGICOS.
I. A teor do que prescreve o artigo 19, inciso IX e § 1o, incisos I e II, da Resolução ANS 465/2021, “os honorários do cirurgião-dentista e os materiais odontológicos utilizados na execução dos procedimentos odontológicos ambulatoriais que, nas situações de imperativo clínico, necessitem ser realizados em ambiente hospitalar, não estão incluídos na cobertura da segmentação hospitalar e plano-referência.”
II. A operadora não pode limitar os procedimentos odontológicos prescritos nem deixar de cobrir todo o suporte hospitalar necessário à sua realização, ressalvados os honorários do cirurgião-dentista e os materiais estritamente odontológicos.
III. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.